Tribunal: TJSP
Processo: 1000899-13.2017.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000899-13.2017.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes INGRID SANTANA DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA) e
HENRIQUE CAETANO ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
EXTO ELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000899-13.2017.8.26.0704/50000 -Voto no 1048 - an
2
Embargos de Declaração Cível no 1000899-13.2017.8.26.0704/50000
Embargtes: Ingrid Santana da Rocha e Henrique Caetano Andrade
Embargado: Exto Elo Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 1048
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Caráter infringente não admitido. Prequestionamento
explícito. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos pelos autores
em face do v. Acórdão de fls. 268/276, que deu parcial provimento a
ambos os recursos.
Sustentam, em suma, que o julgado apresenta
vícios de contradição e obscuridade que devem ser sanados.
Aduzem
a
existência
de
documentos
comprobatórios da hipossuficiência que não foram observados, bem
como, o julgado é contraditório ao entender pela legalidade do
pagamento da comissão de corretagem, pois não há previsão contratual
expressa.
Afirmam
que
o
julgado
contraria
o
entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo, REsp no
1.599.511/SP.
Buscam o acolhimento dos embargos, a fim de
suprir os vícios alegados.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000899-13.2017.8.26.0704/50000 -Voto no 1048 - an
3
Não há vícios no julgado.
No caso, os autores embargantes pretendem o
reexame da matéria, o que não lhe é permitido nesta fase recursal.
O v. Acórdão foi claro ao fundamentar o
motivo da revogação das benesses da gratuidade: “De fato os documentos
juntados às fls. 64/97, apontam rendimentos incompatíveis com a alegada
hipossuficiência e, embora nas declarações de rendas inexista bens de valor
expressivo, isso por si só não se traduz em ausência de condições financeiras para
arcar com as custas do processo, que no caso não se revelam excessivas..” (fls. 272
penúltimo parágrafo)
Também, em relação à legalidade da cobrança
da comissão de corretagem, assim entendeu: “Em relação aos valores
desembolados a título de comissão de corretagem, o conjunto probatório é firme no
sentido de que os autores concordaram com a cobrança pela intermediação do
negócio, pois havia previsão contratual, de acordo com disposição contratual de fls.
28 e fls. 50, letra “n”, bem como no documento de fls. 145 (resumo geral de venda)
elaborado e assinado na mesma data do contrato, onde há o apontamento do valor
da intermediação imobiliária (R$ 26.442,00). Assim, considerando a prévia
informação do valor a ser desembolsado, a título de comissão de corretagem, não
se vislumbra infringência do art. 6o, III, do CDC, devendo ser mantida a sentença
que aplicou o entendimento sedimentado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo
REsp no 1.599.511/SP.” (fls. 273)
Em relação à eventual prequestionamento (que
consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das
questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado EREsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000899-13.2017.8.26.0704/50000 -Voto no 1048 - an
4
no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ
13/9/99), não basta a argumentação de que os embargos de declaração
são interpostos com esse propósito, porque necessária a existência de
omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não se verificou
no caso em comento.
Deverão os autores, se entenderem pertinente,
buscar a modificação pretendida pelos meios processuais adequados.
Ante o exposto, pelo meu voto REJEITO
embargos de declaração.

BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator